Tribunal: TJMT
Processo: 1011706-14.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011706-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), JULIANO BORGES ALVES - CPF: 776.510.901-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA AUXILIADORA FALCÃO APOITIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELBIO JOSÉ APOITIA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA FALCAO APOITIA - CPF: 808.378.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE AUXILIADORA APOITIA - CPF: 284.364.901-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE LOCALIZAR VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA SISBANJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA – IMPOSSIBILIDADE – PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE – FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTRITOS – PEDIDO NÃO EXAMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - DETERMINAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO PEDIDO - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade ao processo em atenção ao direito creditício do exequente.

II - Não há nada que permita autorizar o uso da medida constritiva em intervalos tão reduzidos, razão pela qual, não deve ser autorizado, por ora, o uso da ferramenta Sisbanjud.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença nº 0001660-67.2012.811.0053, manejado em face de JULIANO BORGES ALVES, indeferiu o pedido de penhora on-line via SisBanjud, na modalidade
teimosinha
, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a execução se arrasta há 10 (dez) anos sem que tenha ainda conseguido receber a quantia total devida pelo executado, ora agravado.

Alega que, na tentativa anterior, foi penhorado nas contas bancárias do agravado o valor de R$ 1.214,04 (um mil duzentos e quatorze reais e quatro centavos), que o juízo de origem, ainda, insiste em não deliberar sobre o pedido de expedição de Alvará.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, prestando assistência jurídica ao Agravado, apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id nº 133356193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante pretende reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora on-line via SisBanjud, na modalidade
teimosinha
, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Além disso, pretende a liberação dos valores constritos em razão das buscas realizadas anteriormente nas contas bancárias do agravado.

Sobre o primeiro ponto da insurgência recursal, é consabido que a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade ao processo em atenção ao direito creditício do exequente.

Todavia, o uso de tais ferramentas encontra limites e não poderá ser utilizado de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido, máxime na forma pretendida pelo agravante, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo contínuo de 30 (trinta) dias.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES - SISBAJUD - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL.
A reiteração do pedido de diligências via Sisbajud ou Bacenjud deverá observar a alteração da situação financeira do executado ou prazo razoável entre os requerimentos.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.004916-7/001, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

No caso dos autos, infere-se que o pedido de penhora
on-line
foi deferido em 08.05.2022, conforme decisão no id nº 77300851, tendo sido bloqueado o montante de R$ 1.214,04 (um mil duzentos e quatorze reais e quatro centavos) nas contas bancárias do executado.

Dessa feita, não se mostra razoável o deferimento da medida, isso porque, a decisão recorrida e que denegou o pedido, foi proferida em maio de 2022, ou seja, há apenas 2 (dois) meses desde o primeiro requerimento.

Por outros termos, não há nada que permita autorizar o uso da medida constritiva em intervalos tão reduzidos, razão pela qual, não deve ser autorizado, por ora, o uso da ferramenta Sisbanjud.

Quanto ao pedido de apreciação de expedição de alvará judicial, assiste razão ao agravante neste ponto, isso porque, não houve o enfrentamento do pedido manejado no id nº 7978660, em 16.03.2022, bem como, nos embargos de declaração opostos posteriormente, no id n
º 84537608.

Assim, deve ser dado parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que o Juízo de origem aprecie o pedido de expedição de alvará judicial de levantamento de valores.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o Juízo de origem aprecie o pedido de expedição de alvará judicial de levantamento de valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022